Tribunal: TCU
Processo: 017.405/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10637/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.405/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Alves Silva (XXX.276.303-XX); Ana Karina Matos de Carvalho Barbosa (XXX.963.493-XX); Ariana Campana Rodrigues (XXX.572.588-XX); Benedilson Alves Ferreira (XXX.355.543-XX); Bruno Diego de Resende Castro (XXX.691.753-XX); Carla Cristina Carvalho Fonseca Meneses (XXX.455.193-XX); Carol Chaves Mesquita e Ferreira (XXX.822.783-XX); Daniela Bezerra Macedo (XXX.569.793-XX); David Rufino Ferreira (XXX.107.523-XX); Fabio Adriano Santos e Silva (XXX.373.193-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.